Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-92.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-92.2024.8.14.0138

APELANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800449-92.2024.8.14.0138

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANAPU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: GUILHERME CORREIA EVARISTO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: ROBERTO DOREA PESSOA e LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de inexistência da contratação. Prova da regularidade do negócio jurídico. Apresentação de contrato assinado e comprovante de transferência dos valores. Ônus da prova regularmente cumprido pelo banco. Inexistência de fraude ou vício na contratação. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por MARIA FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida contra o BANCO BRADESCO S/A.

2.

A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, referente ao contrato nº 016775735, mas admitiu ter recebido o valor correspondente ao empréstimo.

3.

O banco réu apresentou contestação acompanhada de contrato devidamente assinado e comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora.

II.
Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, se é cabível a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais pleiteadas pela autora.

III.
Razões de decidir

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 14, §3º, II, do CDC.

7.

No caso concreto, o banco apelado apresentou contrato assinado pela autora e comprovante de transferência dos valores para conta bancária de sua titularidade, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo.

8.

A alegação genérica de desconhecimento da dívida não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato, sobretudo quando há elementos probatórios que confirmam a contratação e o recebimento dos valores.

9.

Nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados pelo consumidor, o que pode ser feito por perícia grafotécnica ou outros meios de prova. No caso, a apresentação de contrato assinado e do comprovante de depósito constitui prova suficiente da validade do negócio jurídico.

10.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado pedidos de nulidade de empréstimos consignados quando há demonstração da contratação e da disponibilização dos valores, conforme precedentes do TJPA e do STJ.

11.

Não há evidências de falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte do banco, afastando-se qualquer possibilidade de indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira cumpre seu ônus probatório ao apresentar contrato assinado e comprovante de transferência dos valores ao consumidor, sendo esses elementos suficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico. 2. A mera alegação de desconhecimento da dívida, sem indícios concretos de fraude ou vício na contratação, não justifica a nulidade do contrato ou a repetição de valores. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II.

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 371.

·

Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 9917633, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/06/2022.

·

TJPA, Apelação Cível 9338364, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/05/2022.

·

STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA FERREIRA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO BRADESCO S/A.

– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que o Autor foi surpreendido com descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário supostamente realizado com o requerido, com descontos mensais de R$85,00 (oitenta e cinco reais), referente ao contrato nº 016775735, afirmando desconhecer as pactuações, entretanto, afirma ter recebido o valor correspondente ao empréstimo, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato supracitado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade das contratações, esclarecendo, em resumo, que o contrato nº 016775735 (PJe ID 23795081 - Pág. 3) foi celebrado em 13/04/2021, no valor de R$3.293,42, a ser quitado em 84 parcelas de R$85,00, valor este disponibilizado via ted na conta de titularidade do autor.

O feito foi julgado totalmente improcedente (PJe ID 23795100).

Irresignado com a sentença de improcedência (PJe ID 23795105), a parte Recorrente sustenta que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não juntou contrato, alegando ainda, inexistir comprovação da anuência válida da parte.

Nesses termos, postula que seja o apelo:

“(...) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar e julgar procedente a demanda, por ser de inteira Justiça.”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 23795112), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
o autor firmou o contrato anexado
aos autos, tendo assinado a pactuação, ocasião em que exibiu seus documentos pessoais, compatíveis com os informados na exordial, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente, uma vez que efetivado o depósito em conta de sua titularidade.

Com efeito, vejo que a tese defendida pelo Autor girava em torno do desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado, repito, apresentou nos autos as Cédulas de Crédito Bancário na qual o ora Recorrente anuiu no contrato nº 0167757350.

Imperioso colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Em primeiro lugar, o requerido, por meio dos documentos acostados a sua contestação (Id n° 120593921), demonstrou que se tratava de uma relação contratual existente, cujo o instrumento foi devidamente assinado pela autora. Ademais, em que pese a alegação da demandante no sentido de que o instrumento de contrato apresentado pelo banco diga respeito a um outro consignado já liquidado, ela não trouxe à baila quaisquer indicativos da veracidade de tal fato (como, v.g., seus extratos bancários provando alegado adimplemento integral da avença). A parte demandante sustenta, apenas, que só tomou conhecimento sobre o empréstimo consignado em questão após início do desconto em folha. Ora, apesar de se tratar de documentos unilaterais, caberia ao consumidor, no mínimo, ter impugnado especificamente as alegações da demandada, o que não ocorreu. Logo, o débito foi regularmente constituído e decorre de exercício regular de direito, motivo pelo qual não prospera a pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na exordial, tampouco de indenização por danos morais.”.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Ad cautelam
, tendo em vista a alegação da exordial de que jamais firmou contrato com o aludido Banco e, em sendo exibido o contrato pactuado, ainda que tivesse sido suscitada a tese de falsidade do contrato, pertinente trazer à colação o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, no aludido julgado, restou determinado que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Com efeito, entendo que, no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo como já destacado alhures, suficiente a exibição do contrato e do comprovante de transferência para confirmação da legalidade da avença
(PJe ID nº 23795081).

Ademais, a parte autora fala expressamente em sua exordial que recebeu o valor referente ao empréstimo consignado e os valores e parcelas do contrato apresentado são as mesmas presentes no extrato do INSS da autora.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia.
Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário
." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo.
Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.
(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025